Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações constantes nos autos não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda da petição inicial.

2. Indispensável a publicação da decisão que determinou a emenda à petição inicial, para que o advogado do autor possa atender ao comando judicial, dando o regular prosseguimento ao feito.

3. Não se pode determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito, se o advogado da parte autora não tomou conhecimento da decisão que determinou a emenda da inicial e em razão disso, não atendeu ao comando judicial.

4. Recurso conhecido e provido.